Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716841-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HIROKO SANEMATSU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão Id. 25946704, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734181-50.2019.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória de sentença coletiva, indeferiu o pedido de redistribuição do processo à Justiça Federal, nos seguintes termos: “Passo ao exame da preliminar suscitada pela parte ré. A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, o autor ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Aliado a isso, verifica-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim, facultativo, decorrente de solidariedade, de forma que os credores individuais não estão obrigados a demandar contra todos os seus devedores solidários conjuntamente. Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A, não subsiste razão, com a ressalva do entendimento pessoal, para deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo que se falar, outrossim, em litisconsórcio necessário. Prossiga-se com a intimação da perita. Int. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2021 12:48:05.” O Agravante alega, em suas razões recursais Id. 25946704, que há litisconsórcio passivo necessário que enseja o processamento da liquidação individual da sentença coletiva na Justiça Federal. Aduz que o título judicial coletivo foi constituído, de forma solidária, em desfavor do Banco do Brasil S.A, da União Federal e do Banco Central do Brasil. Argumenta que a fase de liquidação da sentença tem natureza jurídica cognitiva, em extensão ao processo de conhecimento que determinou a apuração do quantum debeatur para momento próprio, razão pela qual deve-se chamar à lide a União e o Banco Central, na forma dos arts. 130 a 132 do CPC. Sustenta que o colendo STJ condenou os Réus (Banco do Brasil S.A, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), e tendo sido a liquidação requerida apenas em face do Banco do Brasil S.A, impõe-se o chamamento da União e do BACEN à lide (art. 132 do CPC). Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, sob o argumento de que o perigo da demora se revela no fato de o Agravante vir a ser responsabilizado patrimonialmente sem a participação dos demais Réus solidários. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar a integração da União e do Bacen na relação processual instaurada na liquidação de sentença. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 21219836 e Id. 21219837. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que, na decisão proferida na data 5.5.2020, nos autos do RE 1.101.937/S, processado em regime de repercussão geral, o Tema 1.075, o STJ esclareceu que a determinação de suspensão dos processos em qualquer jurisdição e fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou execução, e rescisórias), que tratem da aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, não se aplica àqueles em que tal questão não tenha sido invocada, como é o presente caso, cujo objeto do Agravo de Instrumento é a necessidade de formação do litisconsórcio passivo. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, não vislumbro probabilidade do direito alegado, pois apesar de a União Federal e o Banco Central terem integrado o polo passivo da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a correspondente sentença condenou apenas o Banco do Brasil S.A a repetir o indébito, e não poderia ser diferente, já que a dívida rural cobrada de forma indevida verteu em favor daquela instituição financeira. Também não há justificava para o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, já que a alegação de solidariedade passiva contraria o que foi decido pela sentença coletiva cuja liquidação se requer. Neste sentido, confira-se o comando da referida sentença: "Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seu financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora menciona dos, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescido de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês". (ID 64931698, dos autos de origem). No mais, o ora Agravado não pode ser obrigado a litigar contra a União e o Banco Central, já que exerce a pretensão executória apenas contra o Agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora